Tribunal: TJSP
Processo: 7002325-97.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002325-97.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ADAIR FRANCISCO IEMBO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao presente agravo., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002325-97.2019.8.26.0344 -Voto no 40892
2
Voto 40.892
Agravo em Execução n. 7002325-97.2019.8.26.0344 - Marília
Execução n. 1.045.055 Vara das Execuções Criminais
Agravante - Ministério Público
Agravado
- Adair Francisco Lembo
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pela ilustre magistrada Renata Biagioni, que
concedeu ao agravado Adair Francisco Lembo a progressão ao regime
aberto, mediante condições especiais (fls. 20/21).
Postula a ilustre promotora de Justiça, cassada a
progressão, deve o exame criminológico ser complementado pela avaliação
psiquiátrica (fls. 23/30).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 38/47). A decisão retratada foi mantida (fls. 48).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento do agravo (fls. 52/57).
É o relatório.
A ausência de manifestação da área de psiquiatria
não compromete em nada a promoção do agravado Adair Francisco Lembo
para o regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002325-97.2019.8.26.0344 -Voto no 40892
3
A
decisão
recorrida
valeu-se
dos
pareceres
apresentados pela Comissão Técnica, exceto o da área de psiquiatria,
uma vez que o quadro de funcionários do estabelecimento carcerário
achava-se desfalcado de profissional da referida especialidade.
Na realidade, no caso presente, os apontamentos
trazidos pelos demais profissionais, que compõem a Comissão Técnica,
são suficientes para indicar que a progressão é devida e oportuna.
A
gravidade
do
delito,
que deu origem à
condenação, não pode ser tomada como parâmetro ou obstáculo à
progressão de regime carcerário. A reprovabilidade do delito está inserida
e contida na pena imposta pela sentença condenatória. Fator
determinante na aplicação de tal ou qual pena. Teve papel relevante na
quantidade da pena e do regime carcerário inicial. Permitir que a
gravidade do delito volte a ser considerada, na fase da execução penal,
representa impor gravame pelo mesmo fato, impossível de se dar em face
do ne bis in idem.
Na individualização da pena, na fase da execução
penal, interessa observar em que medida o recluso demonstra de forma
gradativa a possibilidade de se reintegrar à comunidade.
No
caso
presente,
com
base
nos
elementos
probatórios constantes dos autos, inclusive manifestação favorável da
equipe técnica, a sentença agravada reconheceu satisfeitos os requisitos
legais.
Submetido o condenado a exame criminológico, ao
considerar suficiente a manifestação favorável de especialistas, psicólogo
e assistente social, não compromete a decisão agravada a ausência da
opinião de psiquiatra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002325-97.2019.8.26.0344 -Voto no 40892
4
A sentença agravada concedeu o regime aberto,
baseada nos elementos de prova, que instruíram o pedido. Comprovado o
requisito temporal e demonstrada a conduta carcerária satisfatória (fls.
5/11).
Na aferição do mérito para progressão de regime,
importa valorar dados objetivos, como, inexistência de faltas disciplinares,
atividade de trabalho, participação em cursos, bom relacionamento com
funcionários e outros encarcerados (arts. 39 e 39, LEP).
A passagem para o regime aberto representa
estímulo e oportunidade para o condenado se preparar gradativamente
para o retorno à vida em sociedade. Retardar mais do que o necessário
essa etapa tem consequência nefasta, quebra justa expectativa e viola
direito do condenado. Uma vez descumpridas as obrigações, a regressão de
regime mostra-se possível.
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento ao presente agravo.
desa. Angélica de Almeida
relatora